Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. COISA JULGADA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS. RÉU.
I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade.
II – As ações indenizatórias por danos materiais ajuizadas pelos exequentes individualmente, referentes ao mesmo contrato de compra e venda de imóvel, mas com causa de pedir e pedidos diversos, não constituem óbices ao cumprimento individual de sentença coletiva, em que a executada foi condenada a indenizar os danos decorrentes da desvalorização do imóvel por ausência de área de lazer no empreendimento imobiliário.
III – Diante da diversidade de causas de pedir e de pedidos entre as ações indenizatórias ajuizadas pelos exequentes e a ação coletiva, improcede a alegação de que devem ser aplicados à demanda os efeitos de suspensão, art. 104 do CDC, especificamente em relação às ações individuais.
IV - Os honorários do perito, em fase de liquidação de sentença, devem ser suportados pelo executado, sucumbente na demanda, Tema 871 do e. STJ.
V – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.